Tribunal: TJDFT
Processo: 0712231-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE USUCAPIÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE HIPOTECA. BAIXA DO GRAVAME. CABIMENTO.
1. Declarada a aquisição do imóvel por usucapião, na demanda judicial em que também se pleiteou a desconstituição de hipoteca, não faz sentido remeter a baixa do gravame em eventual procedimento de dúvida. Ademais, a decisão que reconhece a aquisição da propriedade de imóvel por usucapião prevalece sobre a hipoteca que anteriormente tenha gravado o referido bem, seja porque a sentença apenas declara a usucapião com efeitos ex tunc, seja porque a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade. Precedente no STJ.
2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.